Tribunal: TJES
Processo: 5002323-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002323-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO MURILO CARNEIRO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002323-54.2024.8.08.0000

PACIENTE: SERGIO MURILO CARNEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU PRESO HÁ 10 (DEZ) DIAS EXCLUSIVAMENTE POR NÃO TER CONDIÇÕES DE RECOLHER A FIANÇA. MISERABILIDADE DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente STJ.

2. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002323-54.2024.8.08.0000

PACIENTE: SERGIO MURILO CARNEIRO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SÉRGIO MURILO CARNEIRO DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, no Auto de Prisão em Flagrante nº 0000017-55.2024.8.08.0015, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medida cautelar diversa, consistente no pagamento de fiança arbitrada em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Após nova análise dos autos, não se constata a superveniência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora manifestado.

De acordo com os documentos constantes dos autos, observa-se que o paciente fora preso em flagrante delito em
18.2.2024
.

Extrai-se dos autos que a companheira do apelante, Sra. Stefani Boaventura dos Santos, relatou aos agentes policiais que, mesmo grávida de 08 (oito) meses, estava em um bar ingerindo bebida alcoólica, quando decidiu ir à casa da genitora de seu companheiro, Sra. Maria Ivonete.

Ao chegar ao local, visualizou seu companheiro com uma mulher e, tomada por raiva, iniciaram-se discussões, tendo a vítima agredido a mãe de seu companheiro, uma pessoa octogenária, após esta supostamente ter desferido um tapa no rosto de Stefani. Na sequência, o paciente desferiu um soco no rosto da vítima, a qual teve um sangramento no nariz e veio a cair ao chão, grávida de 08 (oito) meses.

Diante de tais fatos, o paciente fora autuado pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, sendo-lhe arbitrada fiança no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) pelo Delegado de Polícia, posteriormente reduzida para R$ 600,00 (seiscentos reais) pela apontada autoridade coatora.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 7
2 (setenta e duas) horas
sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, observa-se que a fiança foi arbitrada em 18/2/2024, ou seja, há 10 (dez) dias da data em que se proferiu a decisão concessiva da liminar, sem que houvesse o seu recolhimento, sendo este o único motivo de manutenção da prisão do paciente.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança arbitrada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
RATIFICO A LIMINAR
outrora deferida, para conceder a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)